Tribunal: TJES
Processo: 0000643-19.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-19.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO STEIN CORREIA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL
-
VIAS DE FATO –
DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – HIPOSSUFICIÊNCIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Quanto a condenação pela prática das vias de fato, no que se refere a primeira fase da dosimetria, constata-se juridicidade na negativação realizada pelo juízo antecedente, relativamente a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

2.
Pena-base fixada na origem com razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Mantido o capítulo da sentença que teve o condão de declarar a impossibilidade de suspensão condicional da pena, à luz da reincidência e pelo fato de que os motivos do crime realmente não se projetam favoravelmente para fins de concessão do benefício (art. 77 do C.P.).

4.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve também ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

5.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº

0000643-19.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL

APTE: FABIO STEIN CORREIA SENA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
FABIO STEIN CORREIA SENA
,
inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/ES
, que, em síntese, nos autos da ação penal originária, impôs condenação pela prática de vias de fato.

O denunciado/apelante destaca, em linhas gerias, que:
1.
A circunstância judicial relativa aos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, fora negativada sem a fundamentação adequada;
2.
Não fora efetivada a suspensão condicional da pena;
3.
Viável a isenção para pagamento de custas.

Pois bem.

O apelante fora condenado diante da comprovação dos fatos contidos na denúncia, que relata:

“
(...) Que no dia 10 de junho de 2022, por volta das 21h, na localidade da Rua Projetada, São Luís, neste município, o denunciado praticou vias de fato contra sua companheira, Sra. ALESSANDRA SIMONA DE ANDRADE, conforme Boletim Unificado e Termo de Declaração.

Também se apurou que no dia 31 de julho de 2022, em horário ainda não conhecido, no mesmo local acima, o denunciado voltou a praticar vias de fato contra a vítima, conforme Boletim Unificado e Termo de Declaração.

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima convivem em união estável por aproximadamente 06 (seis) anos e, apesar do tempo juntos, o relacionamento do casal sempre foi conturbado.

Nesse contexto, no dia 10 de junho de 2022, FABIO chegou em casa alcoolizado e alterado em razão de uso de drogas, momento em que, de forma repentina, agarrou ALESSANDRA pelos cabelos e tentou agredi-la com um soco.

Ao ouvirem o barulho da confusão, os vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar, fazendo com que FABIO cessasse as agressões.

Posteriormente, no dia 31 de junho de 2022, por volta das 20h, o denunciado chegou em casa mais uma vez alcoolizado e sob possível efeito de drogas, ocasião em que pegou ALESSANDRA pelos cabelos e tentou agredi-la mais uma vez . (...)".

Quanto a condenação pela prática das vias de fato, no que se refere a primeira fase da dosimetria, constato juridicidade na negativação realizada pelo juízo antecedente no que se refere a circunstância judicial relativa aos
motivos do crime,
à luz de fundamentação adequada para tanto,
perfectibilizada com base em elementos ligados ao caso concreto
, nestes termos:

“
O
motivo
é embriaguez excessiva, seja pelo uso de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, bem como a falsa percepção de submissão do sexo feminino, o que deve ser pesado em seu desfavor.
”.

Como sabemos, os MOTIVOS DO CRIME possuem estrita relação com os precedentes psicológicos propulsores da conduta, razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, sendo certo que a negativação se consolidou à luz do caso concreto analisado e com argumento apto para tal finalidade (embriaguez voluntária e recorrente/sentimento de superioridade em razão de sexo).

A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Não há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Também mantenho o capítulo da sentença que teve o condão de declarar a impossibilidade de suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e pelo fato de que os motivos do crime realmente não se projetam favoravelmente para fins de concessão do benefício (art. 77 do C.P.).

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO
E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

4